Tribunal: TJDFT
Processo: 0713813-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0713813-72.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIO YAMADA D E S P A C H O Discute-se no processo a incorporação da GAEE em proventos de aposentadoria referente a períodos em que o servidor atuou em turma inclusiva, cujo direito à percepção da gratificação foi reconhecido em outros processos. Houve determinação de sobrestamento do feito nos autos do processo no 2016.00.2.021967-8 (IRDR no 4) até o julgamento definitivo da ADI 2017 00 2 021004-9. Ademais, também houve determinação de suspensão do feito nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 615. Assim, por ora, nada a prover, quanto ao pedido do Distrito Federal de desconstituição do título executivo judicial. Aguarde-se o trânsito em julgado das ações acima mencionadas. Intime-se.Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito